Tribunal: TJBA
Processo: 8006024-80.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006024-80.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PADARIA CHAME CHAME EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ACORDO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN EM MAIS DE 1,5 VEZES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. A parte apelada alegou a existência de acordo extrajudicial superveniente, pleiteando a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve acordo extrajudicial apto a ensejar a perda superveniente do objeto; e (ii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, em confronto com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os documentos apresentados não configuram transação, por ausência de cláusula expressa de extinção da controvérsia, de concessões recíprocas e de manifestação inequívoca de vontade, nos termos do art. 840 do Código Civil, além de haver impugnação da parte adversa, afastando a alegação de perda do objeto. (e.p. 82668286 e seguintes).

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), inexistindo elementos para afastar sua incidência no caso concreto.

5. Embora não haja limitação legal dos juros remuneratórios e não seja abusiva, por si só, a taxa superior a 12% ao ano (Súmulas 596/STF e 382/STJ), admite-se a revisão em hipóteses excepcionais de manifesta desvantagem ao consumidor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

6. No caso, a taxa contratada (aproximadamente 24,3% ao ano) supera a média de mercado (cerca de 15% ao ano) em aproximadamente 60%, ultrapa

7. Ausente demonstração, pela instituição financeira, de circunstâncias excepcionais que justifiquem a elevação substancial dos juros, impõe-se a manutenção da revisão contratual e da restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

A renegociação contratual desacompanhada de manifestação inequívoca de vontade das partes não configura transação apta a extinguir o processo.

A taxa de juros remuneratórios pode ser considerada abusiva quando significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, especialmente quando ultrapassa o parâmetro de 1,5 vezes essa média, sem justificativa concreta.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 840; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmulas nº 297 e 382 do STJ; Súmula nº 596 do STF; TJBA, Apelação nº 8134163-54.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, Apelação nº 8027011-10.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.

8006024-80.2019.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram como
Apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
e,
Apelad
a,
PADARIA CHAME CHAME EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A
ALEGAÇÃO DE ACORDO SUPERVENIENTE
, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos

do voto condutor.